Tribunal: TJDFT
Processo: 0009007-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0009007-06.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios – SINDIRETA/DF (ID. 27137674). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora